Tribunal: TJES
Processo: 5006319-02.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006319-02.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ROSANGELA LOPES DA SILVA BRAGANCA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1132/STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Da leitura sistemática do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula nº 72 do STJ, tem-se que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, devendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

2. Consoante precedente vinculante firmado pela 2ª Seção do c. STJ, no julgamento do Tema nº 1.132, sob a sistemática dos recursos repetitivos, “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (REsp n. 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

3. Comprovado o envio de notificação extrajudicial, com aviso de recebimento, ao endereço declinado pelo devedor fiduciante no contrato, ainda que não tenha havido o recebimento, resta efetivada a constituição em mora. Precedente.

4. Juízo de retratação positivo, para dar provimento

ao recurso de apelação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, em sede de juízo positivo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
juízo de retratação
determinado pela Vice-Presidência deste Sodalício, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC, relativo ao acórdão de id. 5096927 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, mantendo incólume a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de comprovação da regular constituição em mora do devedor.

Ao exercer o juízo de admissibilidade de recurso especial interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, o eminente Des. Vice-Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça vislumbrou a aparente contrariedade entre o acórdão lavrado pela Colenda Segunda Câmara Cível deste Sodalício com a orientação firmada pelo c. STJ no Tema nº 1.132, no sentido de que “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Pois bem.

Após reexaminar os autos, entendo ser a hipótese de exercer juízo positivo de retratação, pelas razões que passo a expor.

A comprovação da mora é imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem móvel garantido por alienação fiduciária, conforme dicção do art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69 e do verbete sumular nº 72 do c. STJ, tendo a 2ª Seção do Tribunal da Cidadania, recentemente, firmado tese no sentido de que:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (
Tema nº 1132/STJ
, REsp n. 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023)

Diante disso, uma vez comprovado, nos presentes autos, o envio de notificação extrajudicial, com aviso de recebimento, ao endereço declinado pelo devedor fiduciante no contrato (ids 3664378 e 3664381), ainda que não tenha havido o recebimento, constituído em mora está o devedor, por força do precedente vinculante prefalado.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSENTE. NÃO ENTREGUE. IRRELEVÂNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769). 2. Recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em acórdão ainda pendente de julgamento, alterou seu entendimento para fixar a tese de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
3. Caso concreto em que vislumbra-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante no contrato, sendo irrelevante o seu recebimento. 4. Devedor constituído em mora.
5. Presentes as condições elencadas no Decreto-Lei nº 911/69, notadamente a constituição em mora do agravado, a decisão recorrida deve ser reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (AI nº 5001983-13.2024.8.08.0000, Rel. Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, j. em 16/07/2024 – grifei)

Mediante tais fundamentos, exerço o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC), a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno do feito ao juízo originário para regular prosseguimento, diante da comprovação de que o devedor restou constituído em mora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)